Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739986-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar à requerida, ora agravante, que “AUTORIZE E PROVIDENCIE IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento Daratumumabe 1800mg SC (Dalinvi®), conforme a prescrição médica do Dr. Diogo Kloppel Cardoso (CRM-DF 23700), para administração no protocolo Dara-Pd (Daratumumabe subcutâneo + Pomalidomida + Dexametasona).” Em suas razões recursais (ID 76377548), a seguradora agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC, porquanto não haveria probabilidade do direito nem perigo de dano a justificar a medida. Alega que o medicamento Daratumumabe, prescrito ao agravado, não integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, cuja natureza seria taxativa, o que afastaria a obrigação de cobertura. Diz que “a negativa da combinação Dara-PD (daratumumabe + pomalidomida + decadron) se dá por não conformidade com a DUT 64, pois a combinação recomendada é Bortezomib + Pomalidomida (Pomalyst) + Decadron (dexametasona) e não com Daratumumabe (dalinvi), para o tratamento de pacientes com mieloma múltiplo recidivado refratário, após pelo menos uma terapia anterior, incluindo lenalidomida”. Por fim, afirma que o prazo de três dias para fornecimento do medicamento é exíguo e de difícil cumprimento, além de que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 se revela excessiva. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja afastada a ordem de fornecimento do medicamento. Preparo recolhido (ID 76380910). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que da imediata produção de efeitos da decisão vergastada há risco de dano grave à seguradora recorrente. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE, contra a UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, pessoa jurídica de direito privado registrada na ANS sob o no 00.070-1, com CNPJ do MF sob o no 04.487.255/0001-81, com sede no SBS Quadra 02, n°12, bloco E, 206, Sala n°7, Asa Sul, Brasília-DF. O valor da causa foi atribuído em R$ 122.472,00 (cento e vinte e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais). O autor narra ser beneficiário de plano de saúde da Seguros Unimed, vigente e sem período de carência, cuja manutenção foi garantida por decisão judicial exarada nos autos do processo no 0706315-18.2025.8.07.0014 deste mesmo juízo, decisão essa mantida monocraticamente pelo Desembargador Jansen Fialho no Agravo de Instrumento no 0729265-63.2025.8.07.0000. Aduz o autor que foi diagnosticado no final de janeiro de 2023 com mieloma múltiplo (CID C90.0) 10G-lambda ISS1, apresentando fratura patológica na coluna torácica e múltiplas lesões líticas. Inicialmente, foi submetido ao protocolo quimioterápico VRd (Velcade®, Revlimid® e Decadron® - dexametasona), seguido de transplante autólogo de medula óssea e manutenção com lenalidomida. Contudo, informa que em agosto de 2025, constatou-se progressão bioquímica da doença, com evolução do pico monoclonal, e que apresentou intolerância à Lenalidomida. Diante dessa evolução, seu médico especialista em hematologia, Dr. Diogo Kloppel Cardoso (CRM-DF 23700), prescreveu, em relatório datado de 06 de agosto de 2025 (Documento de Comprovação Id. 247363526), o início urgente do protocolo Dara-Pd, que consiste na combinação das medicações Dalinvi® (Daratumumabe), Pomalyst® (Pomalidomida), Decadron® (Dexametasona) e Neulastim® (Pegfilgrastim), com o início previsto para 08 de setembro de 2025. Afirma que, ao solicitar a cobertura do tratamento ao plano de saúde, teve o pedido negado pela Unimed Seguros Saúde S/A em 18 de agosto de 2025 (Documento de Comprovação Id. 247363531), sob a justificativa de ausência no rol da ANS e suposta ausência de previsão na bula do medicamento (off-label), não conformidade com o DUT 64. O autor contesta a recusa, argumentando que a terapêutica proposta com Dalinvi® SC (daratumumabe) consta como aprovada pela ANVISA para a situação descrita desde 2022, sendo o tratamento com reconhecida eficácia e não se tratando de tratamento off-label. Destaca a aplicação do art. 10, §§ 12 e 13 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, introduzidos pela Lei no 14.454 de 21 de setembro de 2022, que estabelecem critérios para a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde. A inicial aponta que o relatório médico explícita a existência de diversos estudos científicos favoráveis à prescrição, como o Estudo APOLLO (domopoulos et al., 2021) e o Estudo CARTITUDE-4 (Mateos et al., 2023), além de diretrizes internacionais como as da National Comprehensive Cancer Network (NCCN, 2024) e da European Society for Medical Oncology (ESMO, 2021), que recomendam o protocolo DPd em casos de recidiva precoce após Lenalidomida. Argumenta que a negativa da ré é manifestamente abusiva e coloca em risco sua vida, que necessita do início imediato da nova linha terapêutica para evitar a progressão irreversível do quadro clínico. Adicionalmente, o autor faz menção ao Acórdão 1992274 do TJDFT (0716287-34.2024.8.07.0018), que em caso análogo, relativo ao fornecimento de medicamento para mieloma múltiplo (protocolo DARA-RD), afastou a negativa do plano de saúde com base na natureza exemplificativa do rol da ANS e na Lei no 14.454/2022. Reafirma que esta é a segunda negativa abusiva de tratamento oncológico pela Unimed, tendo o primeiro tratamento (VRd) também sido negado e posteriormente garantido judicialmente. Por fim, o autor requer a concessão da tutela de urgência para determinar à requerida que autorize o fornecimento imediato do medicamento Daratumumabe 1800mg SC, na forma e quantidade prescrita para administração no protocolo Dara-Pd, a partir de 08 de setembro de 2025, em razão do risco de prejuízos irreversíveis à sua saúde. Acompanham a Petição Inicial (Id. 247358188) documentos como Procuração (Id. 247363523), Documento de Identificação (Id. 247363524), Comprovante de Residência (Id. 247363525), Relatório Médico Dr. Diogo (Id. 247363526), Autorização de Procedimentos (Id. 247363529), Conversa Claudinei Viana e ICB (Id. 247363530), Negativa Unimed (Id. 247363531), Decisão Processo 0706315-18.2025.8.07.0014 (Id. 247363532), Decisão Monocrática Agravo - 0729265-63.2025.8.07.0000 (Id. 247363533), Carteirinha Convênio Claudinei Viana Rezende (Id. 247363534) e Comprovantes de Pagamento Qualicorp Seguros Unimed (Id. 247363535, Id. 247363536, Id. 247363537). II. FUNDAMENTAÇÃO A apreciação do pedido de tutela de urgência exige uma análise cuidadosa dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II.1. Da Probabilidade do Direito A probabilidade do direito vindicado pelo autor se manifesta de forma evidente na documentação apresentada e nas teses que a sustentam. O autor é portador de mieloma múltiplo, uma doença oncológica de natureza grave e progressiva, conforme atestado no Documento de Identificação - Relatório Médico Dr. Diogo mudança de medicação 06_08_25 (Id. 247363526). O histórico de tratamento revela que, após o protocolo inicial e o transplante autólogo de medula óssea, houve progressão da doença e intolerância à medicação de manutenção, a Lenalidomida, conforme o Relatório Médico detalhadamente expõe. Esta evolução justificou a prescrição de uma nova linha terapêutica, o protocolo Dara-Pd, combinando Daratumumabe, Pomalidomida e Dexametasona, com início recomendado em 08 de setembro de 2025, dada a urgência do quadro. A recusa da operadora de saúde (Documento de Comprovação - Negativa Unimed Id. 247363531) baseou-se na alegação de que o tratamento não estaria previsto no rol da ANS e seria considerado off-label, por suposta ausência de previsão na bula do medicamento. Contudo, essa justificativa não encontra guarida nos elementos coligidos. A Lei no 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei no 9.656/1998, veio a ratificar a natureza não exaustiva do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O § 13 do referido artigo 10 estabelece de maneira inequívoca a possibilidade de cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. No caso concreto, o próprio autor demonstrou o preenchimento dessas condições. A terapêutica proposta, com Dalinvi® SC (daratumumabe), possui aprovação da ANVISA para a situação descrita desde 2022, o que se extrai de notícia do site da agência reguladora e da própria bula do medicamento. Isso por si só afasta a tese de tratamento off-label, pois a indicação já está contemplada e validada pela autoridade sanitária. Ademais, o Relatório Médico do Dr. Diogo Kloppel Cardoso (Documento de Comprovação Id. 247363526) é um documento detalhado que não apenas prescreve o protocolo Dara-Pd como a única alternativa eficaz, mas também fundamenta essa escolha em estudos científicos robustos, como o Estudo APOLLO e o Estudo CARTITUDE-4, além de referenciar as Diretrizes internacionais da National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e da European Society for Medical Oncology (ESMO), que recomendam expressamente o protocolo DPd para pacientes com recidiva precoce após uso de Lenalidomida. Tais evidências científicas conferem solidez à prescrição médica e atendem rigorosamente aos requisitos da Lei no 14.454/2022. Não se pode ignorar o histórico processual do autor com a requerida. A manutenção de seu plano de saúde já foi objeto de decisão judicial no processo no 0706315-18.2025.8.07.0014 (Documento de Comprovação Id. 247363532), onde foi afastado o cancelamento ilegal do plano durante seu tratamento oncológico. Essa decisão foi mantida em sede de Agravo de Instrumento no 0729265-63.2025.8.07.0000 (Documento de Comprovação Id. 247363533). Este fato corrobora uma conduta reiterada de negativa abusiva por parte da operadora, já que o primeiro tratamento (VRd) também foi inicialmente negado e só foi provido por intervenção judicial. A validade do plano e a adimplência do autor são confirmadas pelos comprovantes de pagamento (Id. 247363535, Id. 247363536, Id. 247363537). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos análogos tem se mostrado alinhada com a proteção do direito à saúde. O Acórdão 1992274, da 2a Turma Cível (0716287-34.2024.8.07.0018), citado pelo autor, reforça que o protocolo Dara-RD, similar ao pleiteado, possui respaldo em evidências científicas e que a negativa de cobertura, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS, é considerada abusiva. Este precedente ilustra a consolidação do entendimento de que o rol da ANS tem natureza exemplificativa e não pode restringir o acesso a tratamentos necessários e cientificamente comprovados. Assim, a probabilidade do direito do autor é robusta, sustentada por prescrição médica embasada em evidências científicas, aprovação da ANVISA para a indicação terapêutica, e harmonização com a legislação e a jurisprudência. II.2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo O perigo de dano na presente situação transcende a esfera patrimonial e atinge diretamente a vida e a integridade física do autor. O mieloma múltiplo é uma doença que impõe uma situação de extrema vulnerabilidade, e, no caso do autor, a doença já apresenta progressão bioquímica e intolerância ao tratamento anterior, conforme o Relatório Médico do Dr. Diogo Kloppel Cardoso (Id. 247363526) aponta. A interrupção ou o atraso no início do protocolo Dara-Pd, prescrito com urgência para 08 de setembro de 2025, pode acarretar consequências severas e irreversíveis. O relatório médico alerta para o risco de progressão clínica da doença e grave risco à vida caso o tratamento não seja iniciado imediatamente. A demora na obtenção da medicação Daratumumabe/Dalinvi, frente à reativação do mieloma, representa uma ameaça concreta à saúde e à expectativa de vida do autor. A patologia que acomete o autor exige um tratamento contínuo e ininterrupto. Qualquer lacuna na terapêutica, em virtude da negativa de cobertura do plano de saúde, pode comprometer de forma irreparável o controle da doença, levando à perda de sua eficácia e à potencial inviabilidade de futuras opções de tratamento. A conduta da operadora, ao negar a cobertura de um tratamento que é cientificamente embasado e aprovado pela ANVISA, demonstra um desprezo pela saúde e pela dignidade da pessoa humana, em um momento de fragilidade. A necessidade de recorrer novamente ao Poder Judiciário para garantir um direito básico, já enfrentada anteriormente pelo autor com o protocolo VRd, agrava o perigo e o sofrimento psicológico que acompanha a doença oncológica. Assim, a urgência é manifesta, pois o retardo na concessão da medida almejada pode resultar na irreversibilidade do agravo à saúde do autor, frustrando o próprio propósito da ação. A tutela de urgência se mostra, portanto, imperiosa para salvaguardar o direito fundamental à vida e à saúde do requerente. III. DISPOSITIVO Diante do exposto e em face da inequívoca presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, que configuram os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido liminar do autor. Em consequência, DETERMINO à requerida, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, que: 1. AUTORIZE E PROVIDENCIE IMEDIATAMENTE o fornecimento do medicamento Daratumumabe 1800mg SC (Dalinvi®), conforme a prescrição médica do Dr. Diogo Kloppel Cardoso (CRM-DF 23700), para administração no protocolo Dara-Pd (Daratumumabe subcutâneo + Pomalidomida + Dexametasona). Prazo de 3 dias úteis após a intimação via Sistema. 2. A autorização e o fornecimento deverão perdurar enquanto viger a prescrição terapêutica do médico assistente. O descumprimento desta decisão implicará na incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor do autor, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.” Apesar do esforço argumentativo da seguradora agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada, isso porque a tutela de urgência foi concedida pelo Juízo “a quo” ante o preenchimento dos requisitos estampados no art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi deferida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do quadro de Mieloma Múltiplo. Com efeito, o relatório médico juntado aos autos de origem (ID 247363526) evidencia que a enfermidade apresentou progressão recente, associada à intolerância ao tratamento de manutenção previamente instituído, circunstâncias que impõem a necessidade de início urgente de nova linha terapêutica, mediante o protocolo DPd (Daratumumabe SC + Pomalidomida + Dexametasona). Tal prescrição não se apresenta de forma isolada, estando fundamentada na indicação de estudos científicos e de diretrizes internacionais que contemplam a utilização do referido esquema de tratamento. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, trata-se de doença grave e de evolução rápida, cujo atraso no início do tratamento prescrito pode importar em progressão irreversível do quadro clínico, com sérios riscos à vida e à integridade física do agravado. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Sob essa perspectiva, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que: “APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS. DARATUMUMABE, LENALIDOMINA e DEXAMETASONA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DE COBERTURA ABUSIVA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS. PREVISÃO. LEI N. 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a necessidade do uso dos medicamentos prescritos por médico assistente Daratumumabe, Lenalidomina e Dexametasona para tratamento da doença grave que acomete a autora, mieloma múltiplo, configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 2.A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não fornecimento dos medicamentos em questão revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida 3. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico caracteriza o dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa da beneficiária, que não se confundem com meros dissabores ou aborrecimentos advindos do descumprimento contratual, sobretudo por se tratar de moléstia grave que causa risco à vida. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, razão pela qual o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 5.000,00). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1980753, 0707650-43.2023.8.07.0014, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) “DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTIONADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. PROTOCOLO DARA-RD. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que determinou a cobertura e custeio do tratamento prescrito para a autora, portadora de Mieloma Múltiplo, com o protocolo DARA-RD (Daratumumabe, Lenalidomida e Dexametasona) e medicamentos correlatos, além da condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O apelante sustenta que o procedimento não está previsto no rol da ANS e não atende aos requisitos legais, além de argumentar que a negativa de cobertura não enseja dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde autogerido pelo INAS/DF deve custear o tratamento prescrito, mesmo não previsto nas diretrizes de utilização específicas do rol da ANS; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O INAS/DF, enquanto entidade de autogestão, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas deve observar as normas gerais da Lei no 9.656/1998 e os regulamentos da ANS, especialmente no que tange às coberturas mínimas obrigatórias. 4. A Lei no 14.454/2022 reafirma a natureza exemplificativa do rol da ANS e prevê a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, conforme inciso I do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998. 5. O protocolo DARA-RD, prescrito para a paciente, tem respaldo em evidências científicas, incluindo estudos clínicos que demonstram sua superioridade no aumento da sobrevida livre de progressão da doença, além de os medicamentos envolvidos possuírem registro na Anvisa e indicação em bula para a patologia da autora. 6. A negativa de cobertura, fundamentada exclusivamente na ausência de previsão contratual e no rol da ANS, afronta a função social do contrato e a boa-fé objetiva, sendo considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada. 7. No tocante ao dano moral, a recusa de cobertura de tratamento, por si só, não enseja automaticamente indenização, quando baseada em interpretação razoável do contrato e da legislação, sendo reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a obrigação de custeio do tratamento. Tese de julgamento: 1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não listados, desde que atendidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998. 2. A negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando comprovada sua eficácia e necessidade, caracteriza abuso contratual, ainda que a operadora seja entidade de autogestão. 3. A recusa de cobertura de tratamento não configura, por si só, dano moral indenizável, quando baseada em interpretação razoável da legislação e do contrato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1931484, 0721589-72.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 03/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1727180, 0713563-48.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/07/2023.” (Acórdão 1992274, 0716287-34.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) Registre-se que, caso seja julgado improcedente o pedido contido na inicial, a ré agravante poderá cobrar da parte autora os valores desembolsados com o tratamento fornecido. De todo modo, verifico que, em observância à decisão recorrida, a ordem de fornecimento do medicamento foi cumprida (ID 248621652 e seguintes). Portanto, o decisum não tem o condão de causar à parte recorrente dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar postulada, podendo a seguradora agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Por fim, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 2.000,00). Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Nessas circunstâncias, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator